Tribunal: STF
Processo: ARE 1362254
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Embargos à Execução. Defesa do consumidor. Pretensão de afastamento de autos de infração e multa expedidos pelo PROCON. Omissão de registro eletrônico de notas fiscais. Infração caracterizada e não controvertida. Autuação decorrente de denúncias dos consumidores. Multa fixada de 100 UFESP's por nota fiscal prevista em lei. Razoabilidade e proporcionalidade atendidas. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LVI; 93, IX; 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, LVI; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os embargos à execução perseguem o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa copiadas às fls. 70/73, decorrentes dos Autos de Infração apresentados às fls. 114/116 e que imputam à embargante a prática de infração à legislação de proteção ao consumidor, por ausência de registro eletrônico dos documentos fiscais. Inicialmente, registre-se não poder ser conhecida a alegação relativa à nulidade das Certidões de Dívida Ativa por não preencher todos dos requisitos do art. 2º, §5º e §6º, da Lei nº 6.830/80, sem indicação expressa do fundamento legal da infração. Isso porque se trata de inovação recursal não admitida. Ainda que assim não fosse, a alegação não poderia ser acolhida, já que as Certidões de Dívida Ativa indicam claramente a origem do débito, sua forma de constituição conforme os Autos de Infração correlatos, a disposição legal infringida e o modo de cálculo de juros e multa. Quanto ao mérito, não há controvérsia a respeito da realidade da infração imputada, tanto que a embargante argumenta com nulidade do procedimento administrativo e por ausência de apresentação das denúncias dos consumidores. É clara a realidade das reclamações e denúncias, conforme os Autos de Infração discutidos, com indicação de tal e qual documento fiscal deixou de ser tempestivamente registrado, bem como o número da denúncia do consumidor. Além disso, não houve cerceamento de defesa na esfera administrativa, observado que a embargante lá apresentou defesa (fls. 151/186, 214/250,312/347 e 404/440), além de pedidos de reconsideração da decisão de rejeição dessas defesas (fls. 265/290, 361/386 e 454/479). Assim, também se rejeita a alegação relativa à nulidade da autuação. A conduta da empresa caracteriza infração prevista na Lei Estadual nº 12.685/07, já que impossibilita que os consumidores recebam créditos ou participem de sorteios do programa Nota Fiscal Paulista, bem como dificulta a fiscalização tributária. Logo, não há que se falar em ausência de prejuízo aos consumidores ou ao fisco, porque houve o descumprimento da norma. E está adequada a multa imposta, que encontra respaldo na legislação pertinente e tem caráter punitivo e sancionatório. Vejamos a disposição do artigo 7º, § 1º, 2, da Lei Estadual nº 12.685/2007:



    (...)



    Note-se que não houve imputação de sanção em montante superior a 100 UFESP por documento fiscal que não foi tempestivamente registrado. Por outro lado, registra-se também que a hipótese não discute débitos de imposto, de forma que não há qualquer correlação com o valor das operações, ou mesmo que seja devida a redução da multa a 100% sobre o valor da operação, como pretendido pela apelante.



    (...)



    De resto, é de se assinalar que a multa administrativa objetiva compensar o dano presumido1 , que, no caso em apreço, não se resume ao valor da operação mercantil ou ao crédito diminuto apropriado pelo consumidor, pois a infração leva à perda da chance nos sorteios efetuados pelo fisco, que, conforme informado nos autos, podem gerar renda entre dez e duzentos mil reais, sem contar o dano difuso às exigências da boa-fé objetiva e à cidadania fiscal que constitui a finalidade da lei. Vê-se, pois, que inexiste o caráter confiscatório da multa aplicada que, por severa que seja, e o é como deve ser, é produto de prévia estimativa pelo legislador dos danos produzidos, e que, repita-se, não se circunscrevem ao valor da operação mercantil, com o que, ainda, e por decorrência lógica, afasta-se a alegação de falta de proporcionalidade. O pedido de limitação dos juros à taxa Selic também caracteriza inovação recursal e não pode ser conhecido, anotado, de todo modo, que não houve demonstração de exigência de juros em excesso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente